Tribunal: TJDFT
Processo: 0752818-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752818-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COSTATO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA RECORRIDO: APICE BRASILIA - SERVICOS CONTÁBEIS S/S LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO POR INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTIGO 203, § 3o, DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo a previsão do artigo 1.001, do CPC, não cabe recurso dos despachos. De sua vez, o § 3o do artigo 203 do mesmo diploma legal prevê que são “despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte”, que não se enquadrem no § 1o (sentença) ou no § 2o (decisão interlocutória). 2. No caso concreto, considerando que o pronunciamento judicial de 1o grau consistiu tão somente em “nada a prover” quanto ao pleito formulado pela parte, ora agravante, diante da circunstância de o feito já ter recebido sentença; trata-se, de fato, de singelo despacho, sem qualquer carga decisória, não se sujeitando à impugnação pela via do agravo por instrumento, segundo o preceptivo inserto no art. 1.001 do CPC. 3. Agravo Interno conhecido e improvido. A recorrente aponta contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.021, §4o, do CPC, sustentando não ser aplicável a multa no agravo interno quando há simples julgamento por unanimidade, como no caso dos autos, e quando não se comprova a manifesta improcedência da insurgência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la; b) artigo 152, inciso V, do mesmo diploma legal, defendendo que a decisão agravada não caracteriza mero despacho destinado a dar impulso ao processo. Trata-se de decisão que, ao apreciar o mérito do pedido de expedição de certidão, indeferiu a medida (“nada a prover”), em hipótese que a lei não admite recusa. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada violação ao artigo 1.021, §4o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado quanto ao cabimento da multa aplicada demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). Igualmente não deveria prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 152, inciso V, do Código Adjetivo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 1. Conforme orientação desta Corte Superior, não cabe o recurso de agravo regimental contra despacho sem conteúdo decisório, a teor do contido no art. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes.” (AgRg na PET no RE no AgRg na PET no AREsp 1647441/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/6/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto,INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030